Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722708-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALDAIR FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: AO (À) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ALDAIR FERREIRA DE SOUSA contra ato coator praticado pelo SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Alega o Impetrante, em síntese, que: 1) O paciente sofre aproximadamente por dez anos com o descaso do atendimento na saúde do Distrito Federal. Em 2013 sofreu o primeiro infarto sendo submetido em regime de urgência a tratamento cirúrgico; 2) em 2014 foi chamado algumas vezes para consultas de rotina com exames, porém, este foi o único ano de acompanhamento correto; 3) Em 2022 realizou cirurgia de “Ponte” e nunca foi submetido a exames de rotina e acompanhamento médico; 4) No dia 7/05/2024 sentiu dormência nas pernas, vistas turvas deram o primeiro diagnostico como Acidente Vascular Cerebral, sendo atendido na UPA- Vicente Pires. Foi encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga – HRT, para fazer uma tomografia, cujo resultado afastou a ocorrência de AVC, apontando como causa “má circulação de seu sangue que resultava em pouca oxigenação cerebral e por consequência a mobilidade reduzida, problemas na visão”; 5) foi diagnosticado com cardiopatia grave, enfermidade que demanda intervenção urgente e especializada, conforme demonstram os laudos e relatórios médicos juntados aos autos. Diante de tal fato, pleiteia a concessão de medida liminar para determinar à SES-DF que proceda os exames preparatórios e a cirurgia do Impetrante através do SUS, conforme a requisição médica, no prazo de 10 (dez) dias, em qualquer unidade de saúde disponível, ou caso não seja possível no SUS, que seja realizada a cirurgia em clínica particular, com os custos arcados pelo GDF. Foram acostados aos autos laudos e exames de 2022 a 2025. O incidente mais recente se deu em 07/05/2025, onde o Impetrante foi atendido na UPA-Vicente Pires sob suspeita de AVC (ID 72639277), a qual foi afastada pelo exame de Tomografia realiza no HRT, conforme informado na inicial. Ademais, o relatório médico que indica a necessidade de marcação de consulta na cirurgia vascular/endovascular está datado de 19/10/2024, CID-10: I65.2, com prioridade amarela (ID 72639271). Antes de apreciar o pedido liminar, a Autoridade Coatora foi oficiada para prestar as informações no prazo legal, bem como foi deferida a gratuidade de justiça ao Impetrante (ID 72674843). Informações prestadas (ID 74053670 a 74053673). DECIDO. Importante salientar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Por outro lado, entende-se por autoridade coatora, para impetração de mandado de segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme se extrai do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, o que encaminha, de plano e pronto, para a autoridade, o Secretário de Estado de Saúde. O deferimento de liminar, por sua vez, exige a presença de fundamento relevante e o reconhecimento de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, de acordo com o disposto no art. 7o da mencionada norma. Feitas essas considerações, verifico, no caso, a presença dos requisitos para a concessão de liminar nos moldes pleiteados pela Impetrante, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Inicialmente, ressalto que a Autoridade Coatora fora notificada em 23.06.2025 (ID 73658762), tendo apresentado as informações apenas no dia 16.07.2025 (ID 74053670 a 74053673), fora do prazo legal. As informações prestadas não trazem dados adequados sobre a situação concreta de fluxo da fila na qual o Impetrante se encontra, apenas indica que: “Em consulta ao Sistema de Regulação – SISREG verificamos que o paciente ALDAIR FERREIRA DE SOUSA, CNS 704608706507230 possui: ·Código 568382227 – CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR – DOENCAS ARTERIAIS – inserido pela UPA PLANLATINA em 05/11/2024 – classificação AMARELA – Status PENDENTE (175162193)." Esse cenário em que inexiste indicação de um tempo razoável para o atendimento da parte e a cronologia provável do atendimento leva à conclusão de que o direito está sendo negado, consubstanciando-se, assim, o fumus boni iuris. A omissão requer a intervenção do Estado-Juiz para garantir o direito líquido e certo do impetrante de receber tratamento de saúde adequado. A excessiva demora tem sido o grande problema no SUS, produzindo filas longas sem que o usuário do sistema receba qualquer informação mais precisa sobre a perspectiva do atendimento, como retrata o caso em questão. A Autoridade Coatora, mesmo intimada a prestar informações objetivas a respeito, trouxe aos autos apenas dados de contenção, como a inserção do usuário no sistema. Assim, não se trata apenas do lapso temporal de quase 7 meses de espera, em dissonância ao Art. 2o da Lei 12.732/2012, mas de silêncio sobre as informações dinâmicas a respeito de estimativa de realização da cirurgia, afrontando o direito à saúde do cidadão, que também envolve informações claras e precisas sobre os procedimentos. Já tivemos a oportunidade de refletir sobre o problema da demora na prestação de serviços de saúde pelo SUS. O recurso ao sistema de justiça tem sido a forma por meio da qual os cidadãos buscam a efetividade do direito constitucional à saúde, comumente negado pelo longo diferimento da prestação pretendida. O Judiciário, nesses casos, faz o papel de catalizador da prestação do serviço em tempo adequado, o que deveria ocorrer de forma ordenada e célere. Em trabalho realizado em 2016, em coautoria com Ramiro Nóbrega Sant’Ana concluímos que o argumento da fila como mecanismo de tratamento isonômico pode, em casos específicos, se tornar vazio, um mero recurso retórico com a pretensão de justificar a inação, já que, nesses casos, a “fila” é um ente abstrato. (FREITAS FILHO, R. e SANT’ANA, R. N. – Direito fundamental à saúde no SUS e a demora no atendimento em cirurgias eletivas. in RDU, Porto Alegre, V. 12, n. 67, 2016, 70-102) A Autoridade Coatora, nesse momento processual, não se desincumbiu do ônus de indicar a posição do Impetrante no grupo dos que esperam por consulta e cirurgia na mesma condição de gravidade, levando à impossibilidade da verificação da regulação adequada. Nessa situação, repiso, vejo presente o requisito da “presença de fundamento relevante”. O periculum in mora se encontra presente, tendo em vista se tratar de procedimento recomendada pelo laudo constante no ID 72639271, datado de 19.10.2024, e diante da emergência médica ocorrida em 07/05/2025, sob os cuidados da UPA de Vicente Pires, a qual reforçou a indicação de consulta com cirurgião vascular (ID 74053672). Pelas razões expostas, defiro o pedido liminar para determinar que o Impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, seja submetido à consulta com cirurgião vascular nos termos do laudo de ID 72639271. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, intimando-se também por oficial de justiça. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025 12:17:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador